Tribunal: STF
Processo: ARE 1467196
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. EXTRAÇÃO ILEGAL DE CASCALHOS. POSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO DETERMINAR ADOÇÃO DE MEDIDAS ASSECURATÓRIAS DE DIREITO AO MEIO AMBIENTE EQUILIBRADO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES: INOCORRÊNCIA. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE DAS MEDIDAS A SEREM ADOTADAS PELO MUNICÍPIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Goiás:



    “Apelação cível. Ação civil pública. Degradação ambiental. Extração ilegal de cascalhos.



    I. Revelia do município. Inaplicabilidade dos efeitos materiais da revelia à Fazenda Pública. Não se aplica à Fazenda Pública, a priori, o efeito material da revelia, nem é admissível, quanto aos fatos que lhe dizem respeito, a confissão, pois os bens e direitos são considerados indisponíveis.



    II. Nulidade sentença. Prova pericial para comprovação do dano ambiental e nexo de causalidade. Desnecessidade. A produção de provas é permitida ao réu revel, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção. Não tendo o revel intervindo no processo no momento adequado à produção de prova, não cabe agora, em sede de apelação, suscitar a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Portanto, não tendo o réu produzido, a tempo e modo, prova em sentido contrário, prestigia-se a prova documental apresentada pelo Ministério Público.



    III. Danos ambientais. Dever de reparação. Previstos no 
art. 225, § 3º, da Constituição Federal, os princípios da restauração, recuperação e reparação do meio ambiente, expressamente mencionada a obrigação de reparar os danos causados. O artigo 14, § 1º, da Lei 
n. 6.938/1981, estabelece a responsabilidade objetiva, obrigando o poluidor, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros afetados por sua atividade.



    IV. Ausência violação ao princípio da separação dos poderes. Não enseja violação ao princípio da separação dos poderes a atuação do Poder Judiciário que visa assegurar o devido cumprimento dos direitos fundamentais, exercendo, na verdade, o controle de legalidade da atividade administrativa, ainda que relacionada a políticas públicas.



    V. Previsão orçamentária. A alegação de inexistência de previsão orçamentária é incapaz de afastar a condenação, visto que não há falar-se em limitação orçamentária ou ausência desta quando se trata de direito fundamental (no caso, a recomposição do meio ambiente degradado). Por se tratar de direito fundamental de aplicabilidade imediata, o Poder Público deve prezar por sua aplicação de forma prioritária.



    Apelação cível conhecida e desprovida” (e-doc. 9).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 11). 



    2. No recurso extraordinário, o recorrente requereu fosse “o processo sobrestado pelo trâmite do Tema 698 – RE 684.612, até a publicação do acórdão que o julgar, nos termos do rito previsto no artigo 1.030 e no artigo 1.040, II, ambos do CPC/2015” (e-doc. 15).



    Asseverou ter o Tribunal de origem contrariado o princípio da separação dos poderes (art. 2º da Constituição da República), consubstanciado na “impossibilidade de o Poder Judiciário determinar a execução de gasto público não previsto na lei orçamentária, mais especificadamente, de determinar a realização de obras sem a discriminação de seus projetos, particularmente quando os municípios vivem sérias dificuldades financeiras conhecidas de todos” (e-doc. 15).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de ofensa constitucional direta, pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 17).



    4. O agravante argumenta ser “claro o equívoco da decisão denegatória, pois, ao contrário do que a mesma concluiu, não há incidência da Súmula 279 do STF, uma vez que a análise da matéria objeto do RE não exige incursão no conjunto de fatos e provas dos autos” (fl. 7, e-doc. 19). 



    Assevera que “a discussão se limita às regras constitucionais e a própria jurisprudência do STF, incluindo o entendimento equivocado do Juízo de origem que condenou o agravante em diversas obrigações de fazer e não fazer, entre elas, a realização de Projeto de Recuperação de Área Degradada e sua execução, o que afronta a autonomia de gestão própria do Poder Executivo, ferindo a regra da separação e da harmonia dos Poderes prevista no artigo 2º da Constituição Federal” (fl. 7, e-doc. 19). 



    Alega que, “em 07.08.2023, veio do STF o acórdão proferido no RE 684.612/RJ com Repercussão Geral reconhecida sob o Tema 698, que discutiu os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado. Apesar d[e a] matéria discutida no Tema 698 da RG não ser idêntica à aqui tratada, que se relaciona a obras de atendimento ao direito urbanístico e ambiental, o conteúdo é bastante próximo, na medida [em] que analisa as limitações do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado” (fl. 9, e-doc. 19). 



    Conclui que, “como o acórdão recorrido do e. TJGO, determinou que o Município além de elaborar o PRAD o execute no exíguo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, mesmo não existindo orçamento para tanto, encontra-se em total divergência com o recente julgado do RE 684.612/RJ (Tema 689 RG)” (fl. 11, 
e-doc. 19). 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Tem-se na espécie ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público de Goiás contra o Município de Luziânia/GO, ao argumento de que o requerido teria feito “extração de cascalho (...) sem o licenciamento ou autorização do órgão ambiental competente, nas vias públicas dos bairros Cruzeiro do Sul, Umuarama, Jardim Central e Jardim Marília”.



    Em primeira instância, os pedidos foram julgados procedentes para “determinar que o requerido: a) se abstenha de realizar qualquer ato de extração de cascalho, sem o devido licenciamento válido; e b) elabore e apresente o Projeto de Recuperação de Área Degradada, adequado e apto à aprovação perante a Secretária Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Luziânia-GO, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, para recuperação, recomposição e preservação da cobertura vegetal, nos locais que sofreram a degradação ambiental, devendo executá-lo impreterivelmente em 180 (cento e oitenta) dias após a conclusão do PRAD, o qual deverá conter, minimamente: i. relação das espécies a serem plantadas; ii. Justificativas; iii. identificação dos impactos negativos e positivos sobre a área total a ser revegetada; iv. propostas otimizadoras, minimizadoras e mitigadoras dos impactos ambientais; 
v. cronograma das atividades de execução e manutenção, com plano de acompanhamento e monitoramento dos impactos, que não deverá exceder 180 dias. Ademais, CONDENO em danos morais coletivos no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de 0,5% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E” 
(e-doc. 7).



    Interposto recurso de apelação, foi desprovido pela Sétima Câmara Cível do Tribunal de Justiça goiano. No voto condutor do acórdão recorrido, a Desembargadora Relatora assinalou: 



    “Como visto, o cerne da questão cinge-se à verificação do acerto da sentença a quo que julgou procedentes os pedidos vinculados na ação civil pública por danos ambientais.



    Em proêmio, registra-se que a finalidade da ação civil pública é a proteção ao meio ambiente, ao consumidor, aos bens de valores artísticos, estéticos, turísticos e paisagístico, à ordem econômica, urbanística, a economia popular ou ainda, a qualquer outro interesse difuso ou coletivo (art.1º, Lei n. 7.347/85).



    Sobre o dano ambiental, o ordenamento jurídico brasileiro adotou a Responsabilidade Civil Objetiva, pautada na teoria do Risco Integral, conforme art. 225, § 3º, da Constituição da República de 1988:



    (...)



    Ainda, observa-se que a Constituição Federal recepcionou o 
art. 14, § 1º, da Lei 6.938, de 31/08/1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências:



    (...)



    In casu, o Parquet imputou ao Município de Luziânia a prática de condutas contrárias à preservação do meio ambiente, especificadamente a extração ilegal de cascalho sem a competente licença ambiental nas vias públicas dos bairros Cruzeiro do Sul, Umuarama, Jardim Central e Jardim Marília, todos do referido Município.



    Os empreendimentos de extração de cascalhos devem ser licenciados e instruídos com o estudo prévio de impacto ambiental conforme disciplina a Constituição Federal e a Lei 6.938/81, a qual dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, e atribui ao Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, a competência para, entre outros, estabelecer normas e critérios para o licenciamento de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras. A referida Lei Federal preceitua:



    (...)



    Destarte, mesmo que a atividade não seja potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, o órgão ambiental competente definirá os estudos ambientais pertinentes ao processo de licenciamento.



    Além disso, tratando-se de possíveis danos ao meio ambiente, o perigo de dano irreparável é patente, uma vez que o retardamento no combate à atividade nociva ao meio ambiente poderá acarretar efeitos potencialmente destruidores e irreversíveis.



    Nesse sentido, afigura-se imprescindível a licença ambiental mediante apresentação de Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto Ambiental (RIMA).



    Não obstante as razões recursais, conforme se verifica, a sentença fundamentou-se no procedimento administrativo registrado sob n. 058/2016, bem como no Relatório Técnico realizado in loco pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Luziânia. Confira-se o seguinte excerto do relatório (mov. 01, arq. 25):



    (...)



    Com efeito, após detida análise da documentação carreada, entendo que restou devidamente comprovado o nexo causal e o dano na conduta do Município apelado.



    Conquanto inexista a produção de prova pericial nestes autos, as provas juntadas pelo Ministério Público não foram impugnadas pelo requerido/apelado. Ademais, sequer a municipalidade trouxe ao feito algum documento apto a afastar as conclusões dos relatórios anteriormente referidos, limitando-se em alegar que os documentos que compõe os autos não são suficientes para comprovar o dano ambiental, o nexo causal e a responsabilidade do Município de Luziânia.



    A propósito, cumpre destacar que a responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, bastando a prova da existência de nexo de causalidade provável entre a atividade exercida e a degradação ambiental para transferir ao infrator o ônus da provar que sua conduta ensejou riscos ou danos para o meio ambiente (STJ – AgINT no AREsp 1311669/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 03/12/2018).



    Portanto, diversamente do sustentado nas razões recursais, o acervo probatório produzido evidenciou os danos causados ao meio ambiente em razão da atividade de extração de cascalho sem a devida autorização legal realizada pelo requerido/apelante, razão pela qual devem ser objeto de reparação e ressarcimento aos danos ambientais decorrentes da atividade.



    Ressalte-se que a obrigação daqueles que exploram recursos minerais não se esgota na recuperação do meio ambiente natural degradado (art. 225, § 2º, da CF), mas também em decorrência do impacto ocasionado à vida em todas as suas formas. Nessa linha, são vedadas quaisquer atividades vinculadas aos recursos minerais (extração de cascalho, como no caso dos autos), sem que se observe o determinado no art. 225, § 1º, IV, da CF).



    Logo, diante do cenário apresentado – exploração e degradação ambiente – sem que fossem observados parâmetros e regras mínimas de conduta, dentre as quais o devido licenciamento, a recomposição e preservação da cobertura vegetal, afigura-se o mínimo diante de todo o prejuízo causado ao meio ambiente.



    (...)



    Outrossim, não enseja violação ao princípio da separação dos poderes a atuação do Poder Judiciário que visa assegurar o devido cumprimento dos direitos fundamentais, exercendo, na verdade, o controle de legalidade da atividade administrativa, ainda que relacionada a políticas públicas.



    A falta de atenção às políticas públicas nacionais dá margem à intervenção do Poder Judiciário junto aos órgãos públicos no chamado controle judicial de políticas públicas, para garantir um mínimo de dignidade humana, por meio de serviços públicos essenciais, dentre os quais o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, à vida e à saúde, todos constitucionalmente garantidos, não podendo mencionadas garantias ficarem condicionadas à conveniência política do administrador público.



    Não se trata, aqui, de ofensa ao princípio republicano da separação de poderes, mas sim do exercício legítimo do sistema de freios e contra pesos, afinal, nenhuma das funções do poder estatal está isento de controle.



    Conforme ensinamento de Luis Roberto Barroso (Curso de direito constitucional contemporâneo. São Paulo: Saraiva, 2009, 
p. 243/266), a possibilidade de o Poder Judiciário condenar a Administração Pública a prover prestações sociais é, de fato, uma das principais inovações do constitucionalismo brasileiro, estando superada a concepção clássica de que os juízes deveriam limitar-se a aplicação das normas produzidas pelo Legislativo.



    (...)



    No que diz respeito à ausência de previsão orçamentária para a elaboração do Projeto de Recuperação de Área Degradada (PRAD) determinada na sentença, melhor sorte não assiste ao recorrente.



    Isso porque tal alegação é incapaz de afastar a condenação, pois não se pode falar em limitação orçamentária ou ausência de previsão desta, quando se trata de direito fundamental (no caso, a recomposição do meio ambiente degradado).



    Outrossim, não se pode olvidar que o projeto de lei orçamentária é de competência do Poder Executivo, o qual poderia sedimentar a abertura de crédito extraordinário por se tratar de o PRAD de despesa urgente e necessária à reparação de área degradada.



    Ademais, as supostas limitações orçamentárias vão de encontro à necessidade de efetivação dos direitos fundamentais, principalmente aqueles que, em regra, realizam-se com a implementação de prestações positivas pelo Estado.



    Assim, torna-se singela qualquer alegação de ausência de previsão orçamentária, sem qualquer prova da impossibilidade de atendimento ao pleito.



    Desta forma, por se tratar de direito fundamental de aplicabilidade imediata, o Poder Público deve prezar por sua aplicação de forma prioritária, razão pela qual conclui-se que o dano ambiental deve ser sanado nos termos da sentença recorrida, a qual deve ser mantida em sua totalidade.



    Ao teor do exposto, conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento, mantendo-se inalterada a sentença recorrida.



    É o voto” (e-doc. 9, grifos nossos).



    7. Este Supremo Tribunal assentou ser possível a intervenção judicial excepcional na adoção de providências necessárias de serem determinadas aos entes administrativos estatais quanto a práticas específicas, garantidoras de políticas públicas de interesse social, como o saneamento básico e as medidas preventivas de danos ambientais, sem que isso configure inobservância do princípio da separação dos Poderes.



    A alegada ausência de recursos orçamentários não pode servir de obstáculo à implementação de políticas públicas garantidoras de direitos fundamentais e de direitos sociais, mais ainda sem a devida comprovação da ausência desses recursos no orçamento anual do ente público agravante.



    É de se anotar que o Supremo Tribunal Federal assentou que “restrições orçamentárias não servem de escusa, pelos entes federativos, para violação de direitos e garantias fundamentais previstas na Constituição Federal” (RE n. 1.237.867-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 13.3.2023).



    Considerada a jurisprudência deste Supremo Tribunal, não se comprova tenha ocorrido, no caso, descumprimento dos princípios constitucionais da separação dos Poderes e da previsão orçamentária. Assim, por exemplo:



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. SANEAMENTO BÁSICO. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: INOCORRÊNCIA. IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ADEQUADA E PREVENÇÃO DE DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVOS REGIMENTAIS DESPROVIDOS” (ARE n. 1.412.280-AgR-segundo, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.4.2023).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SEPARAÇÃO DE PODERES. DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA A REALIZAÇÃO DE OBRA PÚBLICA. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. 1. Agravo interno em face de decisão que reformou acórdão de Tribunal de Justiça que condenara solidariamente Estado, Município e empresa de saneamento por dano ambiental, determinando ainda a finalização de obra de saneamento, com instalação em comunidade de infraestrutura e instalações operacionais de coleta, tratamento e descarte dos esgotos sanitários. 
2. Esta Corte admite, em casos excepcionais, seja ordenada a implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. Precedentes. 3. Avaliar a presença ou não de situação emergencial que demande a atuação do Poder Judiciário é matéria afeta às instâncias ordinárias, quando demanda a reanálise de provas e normas infraconstitucionais, como é a hipótese. 4. No julgamento da ADI 1.842, Redator para acórdão Ministro Gilmar Mendes, esta Corte reafirmou a competência material comum da União, Estados e Municípios no incremento do saneamento básico, destacando o caráter comumente intermunicipal de medidas necessárias à implementação desse serviço. 5. Agravo interno provido” (RE n. 1.407.817-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 10.3.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 17.01.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. SANEAMENTO BÁSICO. POLUIÇÃO DE PRAIAS DO FLAMENGO E DO BOTAFOGO. DANO AMBIENTAL. CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE O ESTADO DO RIO DE JANEIRO E O MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. RESPONSABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ART. 37, § 6º, DA CRFB. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. 1. É firme o entendimento deste Tribunal no sentido de que o Poder Judiciário pode, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, como é o caso de saneamento básico e de preservação do meio ambiente, sem que isso configure violação ao princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. 
2. Ante a excepcionalidade verificada, no caso em questão, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem revela-se em consonância com a jurisprudência desta Corte. 3. O Plenário do STF, quando do julgamento da ADI 1.842, Redator para o acórdão Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 16.09.2013), decidiu no sentido da competência comum dos entes federados na promoção de melhorias das condições de saneamento básico. 4. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, no que diz respeito à responsabilidade conjunta do Estado e do Município para a implantação de rede própria de esgoto com a finalidade de afastar a poluição das praias do Flamengo e do Botafogo, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF), o que impede o processamento do apelo extremo. 5. É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada (art. 37, 
§ 6º, da CRFB). Incidência das Súmulas 282 e 356 DO STF. 
6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)” 
(RE n. 1.334.027-AgR-segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.3.2023).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLÍTICAS PÚBLICAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OFENSA À SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 
n. 1.378.111-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.7.2022).



    8. Diferente do alegado pelo agravante, o acórdão recorrido harmoniza-se com o decidido por este Supremo Tribunal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 684.612, Tema n. 698 (“Limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde, ao qual a Constituição da República garante especial proteção”). Tem-se na ementa do acórdão:



    “Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário com repercussão geral. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. Direito social à saúde. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde. No caso concreto, busca-se a condenação do Município à realização de concurso público para provimento de cargos em hospital específico, além da correção de irregularidades apontadas em relatório do Conselho Regional de Medicina. 2. O acórdão recorrido determinou ao Município: (i) o suprimento do déficit de pessoal, especificamente por meio da realização de concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de médico e funcionários técnicos, com a nomeação e posse dos profissionais aprovados no certame; e (ii) a correção dos procedimentos e o saneamento das irregularidades expostas no relatório do Conselho Regional de Medicina, com a fixação de prazo e multa pelo descumprimento. 3. A saúde é um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar o Poder Público, a quem incumbe formular – e implementar – políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 4. A intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde, coloca em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, já que desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos. Necessidade de se estabelecer parâmetros para que a atuação judicial seja pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador. 5. Parcial provimento do recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais do Hospital Municipal Salgado Filho e com os parâmetros aqui fixados. 6. Fixação das seguintes teses de julgamento: ‘1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)'” 
(RE n. 684.612, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 7.8.2023, grifos nossos).



    Ainda que se entenda que o decidido no julgamento daquele tema de repercussão geral guardaria relação com todos os direitos fundamentais e não apenas com o direito à saúde, depreende-se dos autos que o Tribunal de origem determinou medidas pontuais para a reversão dos danos ambientais causados pela extração ilegal de cascalho pelo agravante, dando cumprimento ao direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado posto no art. 225 da Constituição da República, nos exatos limites da tese fixada por este Supremo Tribunal.



    9. Rever o entendimento adotado nas instâncias ordinárias quanto à adequação e à proporcionalidade das medidas impostas pelo Poder Judiciário ao Município agravante exigiria análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SANEAMENTO BÁSICO. PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 2º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO E DO MUNICÍPIO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. DESPOLUIÇÃO DE RIO. REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE 
n. 1.434.729-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 9.10.2023, DJe 11.10.2023).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 
2. Direito Constitucional. 3. Parque ecológico. Unidade de conservação. Decreto Distrital nº 26.437/2005. Obrigação de implementação e proteção, com cercamento, recategorização do parque, desocupação da área e sua recuperação, dentre outros. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária” (ARE n. 1.184.761-AgR-segundo, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 26.9.2019).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    10. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora